Tribunal: TJDFT
Processo: 0705699-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705699-85.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LUCIANA MARIA SALVIANO RECORRIDO: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por LUCIANA MARIA SALVIANO contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível. Nos autos há discussão que visa definir se os honorários de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil – pagamento de prestação alimentícia, matéria objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do REsp1.954.380 (Tema 1.153). A ementa do paradigma é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSUAL CIVIL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR E PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DISTINÇÃO. ART. 833, § 2o, DO CPC/2015. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Os autos buscam definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 – pagamento de prestação alimentícia. 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: a verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia). 3. Recurso especial não provido. (Relator Min. RICARDO VILLAS BÔS CUEVA, DJe de 17/9/2024). Oportuna ainda a transcrição de trecho extraído do voto condutor do paradigma acerca da possibilidade de penhora das verbas de caráter remuneratório a partir do exame do caso concreto, in verbis: (...) Estender tal prerrogativa aos honorários advocatícios, e em consequência aos honorários devidos a todos os profissionais liberais, implicaria que toda e qualquer verba que guardasse alguma relação com o trabalho do credor ou com qualquer outra fonte de renda destinada ao seu sustento e de sua família também deveria ser reconhecida como tal, tornando regra a exceção que o legislador reservou apenas situações extremas. (...) Tal compreensão não retira a possibilidade de penhora de parte das verbas remuneratórias elencadas no art. 833, IV, do CPC/2015, desde que seja preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, (...). Em qualquer hipótese, portanto, independentemente da natureza jurídica do crédito executado, será possível, em tese, a penhora de parte das verbas de caráter remuneratório especificadas no art. 833, IV, do CPC/2015 caso se verifique, a partir da análise do caso concretamente examinado, que o ato de constrição judicial não retira do devedor a capacidade de manutenção de um mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor dele próprio e de seus dependentes. No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO PARCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA PRESERVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de 20% dos rendimentos líquidos da agravante. Agravante sustenta a impenhorabilidade da verba com base no art. 833, IV, X e § 2o, do CPC, alegando superendividamento e comprometimento do mínimo existencial. Indeferido o pedido de efeito suspensivo, a agravante interpôs agravo interno. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a penhora de percentual de verbas salariais para pagamento de honorários de sucumbência; (ii) estabelecer se, no caso concreto, o percentual de 20% compromete a subsistência da devedora, em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do c. STJ admite a mitigação da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, quando preservado o mínimo existencial e observada a dignidade do devedor e de sua família, mesmo em dívidas de natureza não alimentar. 4. A decisão impugnada está em consonância com o entendimento firmado no EREsp 1582475/MG, que admite penhora parcial de verbas remuneratórias quando não configurada violação ao direito à subsistência. 5. No caso concreto, a agravante afirma que, após os descontos de previdência, imposto de renda e plano de saúde, lhe sobra a renda líquida de R$ 6.900,00, não havendo comprovação de que a constrição de 20% inviabilize sua subsistência. 6. Os empréstimos pessoais tomados pela agravante não justificam, por si só, a inadimplência, pois derivam de sua livre iniciativa e não podem ser opostos como causa impeditiva da penhora judicial. 7. A inexistência de outros bens penhoráveis e o risco de frustração da execução justificam a adoção da medida, especialmente diante da conduta não cooperativa da devedora no processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Superior. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014